Tribunal: TJSP
Processo: 1023572-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Indenização. Imóvel adquirido pela parte autora que fora objeto de penhora em ação trabalhista. Evicção inocorrida. Ausência de decisão judicial que tenha determinado a perda da coisa. Possibilidade de reversão da penhora. Risco de evicção que decorre da desídia do próprio comprador, que não providenciou a transferência da titularidade do imóvel para si em tempo

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Indenização. Imóvel adquirido pela parte autora que fora objeto de penhora em ação trabalhista. Evicção inocorrida. Ausência de decisão judicial que tenha determinado a perda da coisa. Possibilidade de reversão da penhora. Risco de evicção que decorre da desídia do próprio comprador, que não providenciou a transferência da titularidade do imóvel para si em tempo razoável. Eventual evicção que implicará futuro direito à indenização. Sentença mantida. Recurso improvido.